Tribunal: TJES
Processo: 0000117-68.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-68.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-68.2024.8.08.0028

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega a existência de omissões quanto à análise da natureza mista do imóvel (comercial e residencial), à fragilidade da prova testemunhal e ao pedido para recorrer em liberdade, bem como contradição na aplicação da causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados pela defesa ou se os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, submetem-se aos limites do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como meio para a rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto à natureza do imóvel, pois o acórdão enfrentou a tese e concluiu que o local da apreensão das drogas era um estabelecimento comercial (bar) aberto ao público, ambiente de livre circulação que não atrai a proteção da inviolabilidade de domicílio.

Inexiste omissão sobre a valoração da prova, uma vez que o acórdão detalhou os depoimentos dos policiais, os quais relataram a existência de denúncias anônimas e descreveram a dinâmica do flagrante, incluindo o momento em que o filho do réu o alertou sobre a presença policial e a tentativa do embargante de dispensar os entorpecentes.

A contradição na aplicação da causa de aumento de pena não se configura. O julgado fundamentou que a conduta do filho adolescente do réu, ao alertá-lo sobre a chegada da polícia, demonstra colaboração efetiva com a prática delitiva, o que justifica a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

O pedido para recorrer em liberdade foi devidamente analisado e indeferido em decisão monocrática anterior, que consignou a manutenção dos motivos para a prisão preventiva, afastando a alegação de omissão.

Os argumentos do embargante revelam apenas a pretensão de rediscutir o mérito recursal, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Inexistem os vícios de omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa, de forma expressa e fundamentada, todas as teses defensivas suscitadas no recurso de apelação.

Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a reapreciação de provas, limitando-se às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

A conduta do adolescente que, ciente da prática do tráfico pelo genitor, atua para viabilizar a empreitada criminosa, alertando-o sobre a aproximação policial, configura colaboração efetiva que autoriza a aplicação da respectiva causa de aumento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000117-68.2024.8.08.0028

APELANTE: JOÃO BATISTA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A, WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
em face do v. Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

O embargante sustenta que há omissões no acórdão, consistentes em omissão sobre a natureza mista ( residência e estabelecimento comercial), omissão sobre a fragilidade da prova testemunhal, omissão quanto ao pedido de recorrer em liberdade e contradição na aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Inicialmente, argumenta a defesa que houve omissão no acórdão embargado, porquanto não houve enfrentamento da tese de que o imóvel em que ocorreram os fatos se tratava de local de uso misto, ou seja, residência e ponto comercial.

Todavia, observa-se que houve enfrentamento da tese defensiva em tópico apartado, consoante demonstra o excerto abaixo colacionado:

“No tocante à alegação defensiva de que o imóvel em que se deu a abordagem também seria utilizado como residência pelo apelante, tal argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos ao declarar que o local se tratava de um bar de propriedade do réu, ou seja, um estabelecimento comercial aberto ao público, no qual já haviam ocorrido outras diligências policiais em razão de denúncias de tráfico de entorpecentes.

Importa destacar que a apreensão das substâncias entorpecentes se deu exclusivamente no interior do referido bar, não havendo qualquer indicação de que o acesso dos policiais tenha adentrado à área de uso privativo e exclusivo como moradia. Ainda que o imóvel eventualmente contenha um cômodo ou estrutura residencial nos fundos ou em anexo, os objetos ilícitos foram localizados em ambiente de livre circulação de terceiros, descaracterizando qualquer expectativa de privacidade ou inviolabilidade domiciliar.”

O embargante ainda afirmou que o acórdão foi omisso por ter se baseado exclusivamente na prova testemunhal policial, sem enfrentar a tese de fragilidade probatória.

Mais uma vez, trata-se de vício não observado no acórdão embargado. Houve tópico específico enfrentando a respectiva tese defensiva, senão vejamos:

“No que se refere à autoria delitiva, verifico que os policiais militares relataram a existência de diversas denúncias anônimas indicando que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas, praticando a comercialização de entorpecentes em seu próprio estabelecimento comercial. Durante as diligências, os agentes constataram que, no interior do referido local, havia sacolas plásticas, um caderno com anotações e uma quantia significativa de dinheiro em espécie indícios comumente associados à prática do tráfico.

Ademais, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante relataram ter presenciado o momento em que o apelante efetuou a venda de entorpecente a um indivíduo identificado como "Adriano". Em seguida, o filho do apelante, Weberson, ao perceber a aproximação dos agentes nas imediações do estabelecimento, abordou o usuário para saber quem havia lhe fornecido a droga. Diante da resposta, o adolescente correu para o interior do bar com o intuito de alertar seu pai, ora apelante, sobre a presença policial. Ao acompanharem a movimentação de Weberson, os policiais também avistaram o momento em que o apelante tentava se desfazer da droga, jogando-a pela báscula do banheiro do bar.”

A defesa aponta, ainda, a existência de contradição na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, sustentando que a conduta do adolescente (alertar sobre a chegada da polícia) não configuraria participação ativa no tráfico.

A questão também foi devidamente analisada, não havendo qualquer contradição no julgado, que assim fundamentou a manutenção da majorante:

“As provas colhidas em juízo, notadamente o depoimento do policial militar que participou da abordagem, revelam que o adolescente Weberson da Silva de Souza, filho do réu, estava ciente da comercialização de drogas realizada no local, e, mais que isso, atuava de forma a viabilizar a empreitada criminosa, conforme se infere da conduta de advertir o réu da chegada dos policiais, correndo para dentro do estabelecimento. Tal comportamento demonstra não apenas ciência, mas uma colaboração efetiva com a prática delitiva, reforçando a configuração da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

No caso em análise, o adolescente não era um mero espectador, mas sim parte integrante do cenário de tráfico mantido pelo réu, que se valeu de seu filho para monitorar o ambiente e alertá-lo sobre a aproximação policial. Trata-se, portanto, de atuação conjunta, que se amolda perfeitamente à hipótese legal da causa de aumento, de natureza objetiva e que prescinde da demonstração de domínio funcional ou divisão de tarefas nos moldes do concurso de agentes.”

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o pedido de recorrer em liberdade, anota-se que a questão foi devidamente analisada e indeferida por meio da decisão monocrática inserta no ID 13699193, na qual se consignou que os motivos da prisão preventiva se mantinham hígidos.

Nessa ordem de ideias, não se observa qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, revelando-se os aclaratórios opostos pelo embargante mera pretensão de rediscussão do mérito recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar os vícios alegados pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)